Tribunal: TJBA
Processo: 8040971-65.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8040971-65.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GIL KLEBER JESUS MENDES DA SILVA e outros

Advogado(s): JOEL FRANCISCO COSTA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. RECAMBIAMENTO INTERESTADUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRISÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, N
A PARTE REMANESCENTE
, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, visando à revogação da prisão, à suspensão do recambiamento para o Estado da Bahia e à transferência da execução penal para a Comarca de Vespasiano/MG.

2. A defesa sustentou que a custódia configuraria execução provisória da pena, em afronta ao princípio da presunção de inocência, bem como alegou prejuízos familiares decorrentes do recambiamento interestadual, diante da residência do paciente em Minas Gerais, do exercício de atividade laboral formal e da responsabilidade pela guarda de dois filhos menores.

3. No curso da impetração, o Juízo de origem reconsiderou o ato anteriormente praticado, indeferiu o recambiamento para a Bahia e determinou a remessa da execução penal ao Juízo das Execuções Penais de Vespasiano/MG, por meio do SEEU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão:
(i)
saber se subsiste interesse processual quanto aos pedidos de suspensão do recambiamento e de transferência da execução penal, após decisão superveniente favorável ao paciente; e
(ii)
saber se a prisão do paciente configura execução provisória da pena ou se decorre de condenação criminal definitiva apta a justificar a manutenção da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Os pedidos de suspensão do recambiamento e de transferência da execução penal perderam o objeto, uma vez que a própria autoridade apontada como coatora acolheu integralmente a pretensão defensiva, determinando a permanência do apenado em Minas Gerais e a fiscalização da execução penal pelo juízo competente daquele Estado.

6. A perda superveniente do objeto impõe o reconhecimento da prejudicialidade parcial do writ, nos termos do art. 659 do CPP, por cessação da alegada coação quanto aos pleitos subsidiários.

7. As informações prestadas pela autoridade coatora e os registros constantes da folha de antecedentes demonstram que a prisão decorre de condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, já revestida de definitividade.

8. O cumprimento de pena fundada em condenação criminal transitada em julgado não se confunde com execução provisória da pena vedada pelo entendimento firmado pelo STF nas ADCs 43, 44 e 54, inexistindo violação ao princípio da presunção de inocência.

9. Ainda que a custódia fosse examinada sob a ótica da prisão preventiva, estariam presentes fundamentos concretos para sua manutenção, consistentes na gravidade concreta dos delitos, na posição de liderança atribuída ao paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, na apreensão de arma de fogo e expressiva quantidade de entorpecentes, bem como no histórico de evasão e risco de frustração da aplicação da lei penal.

10. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e responsabilidade familiar, não afastam a necessidade da custódia quando evidenciados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

11. A jurisprudência do STJ reconhece que a liderança em organização criminosa, associada à fuga do distrito da culpa e ao risco concreto de reiteração delitiva, constitui fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Habeas corpus julgado parcialmente prejudicado quanto aos pedidos de suspensão do recambiamento e de transferência da execução penal, em razão da perda superveniente do objeto, e, na parte remanescente, ordem denegada para manutenção da prisão do paciente.

Tese
s
de julgamento:

“1. A superveniente satisfação do pedido pela própria autoridade apontada como coatora acarreta a perda do objeto do habeas corpus, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

2. A prisão decorrente de condenação criminal transitada em julgado não configura execução provisória da pena e não viola o princípio da presunção de inocência.

3. A liderança em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, associada ao risco de fuga e à necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312, 319 e 659; Lei nº 7.210/1984, art. 103.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 43, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 07.11.2019; STF, ADC 44, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 07.11.2019; STF, ADC 54, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 07.11.2019; STJ, AgRg no RHC nº 210.874/BA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 28.05.2025, DJe 02.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº.

8040971-65.2026
.8.05.0000,
impetrado pelo advogado

Joel Francisco Costa Junior
(OAB/MG 22.7995),
em favor
do Paciente
GIL KLEBER JESUS MENDES DA SILVA
,
apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR/
BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
em parte o
Habeas Corpus,
em virtude da perda superveniente de seu objeto com relação aos pedidos subsidiários de cancelamento de recambiamento e de transferência de execução penal, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal, e, na parte remanescente
,
DENEGAR
A
ORDEM
, para manter inalterada a decisão que decretou a prisão do Paciente
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06